Tribunal: STF
Processo: RE 1546957
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria por idade. Requisitos. Carência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que visa reformar acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins que negou o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, a partir da data do requerimento administrativo, em razão do não cumprimento do requisito de carência.



    2. O recorrente argumentou a incompatibilidade do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/1991 com o artigo 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e o artigo 201, § 7º, I, da Constituição da República, sustentando a revogação tácita da norma infraconstitucional.



    3. O juízo de origem manteve a sentença que negou o benefício. A decisão agravada, no recurso extraordinário, negou-lhe seguimento, assentando a compatibilidade entre as normas e a impossibilidade de reexame de fatos e provas.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o requisito de carência previsto no artigo 25, II, da Lei nº 8.213/1991 é incompatível ou foi revogado pelos artigos 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e 201, § 7º, I, da Constituição da República; e (ii) saber se o reexame das premissas fáticas sobre o cumprimento da carência e a fixação da data de início do benefício podem ser feitos em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O requisito de carência previsto no artigo 25, II, da Lei nº 8.213/1991 é compatível com a Constituição Federal, uma vez que o artigo 201, caput, da CF/1988, delega à lei ordinária a organização da previdência social e a especificação dos benefícios "na forma da lei", não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou revogação pela Emenda Constitucional nº 103/2019.



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao cumprimento dos requisitos de carência e à data de início do benefício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna eventual ofensa constitucional oblíqua e reflexa, sendo vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno conhecido e não provido.